Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a cumulação dos pedidos de guarda compartilhada e de alimentos em ação de família, determinando a emenda da petição inicial para prosseguimento apenas quanto à oferta de alimentos, sob pena de extinção do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da cumulação dos pedidos de guarda e de alimentos, com a consequente possibilidade de tramitação conjunta sob o procedimento comum, nos termos propostos na petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 327, §§1o e 2o, do CPC admite a cumulação de pedidos ainda que sujeitos a procedimentos distintos, desde que sejam compatíveis, de competência do mesmo juízo e processados pelo rito comum.
4. A Lei no 5.478/1968 institui rito especial para alimentos, mas sua técnica pode ser utilizada no procedimento comum, sem prejuízo da tramitação conjunta com pedidos de guarda, conforme previsto no CPC e no Enunciado 672 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).
5. A cumulação de pedidos não gera prejuízo à menor, pois os alimentos provisórios já foram fixados, sendo possível, se necessário, o julgamento antecipado parcial do mérito (CPC, art. 356).
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 327, §§ 1o e 2o; Lei 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730189-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 02.02.2022; TJDFT, AI 0701909-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.03.2022; TJDFT, AI 0724044-41.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.09.2021.